Tribunal: STF
Processo: AI 832578
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Multa de trânsito. Artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Inviável, em recurso extraordinário, a análise de ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.



    3. Agravo regimental não provido.